Tribunal: TCU
Processo: 014.663/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3282/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania em desfavor do Sr. Francisco Caram e da Associação de Desenvolvimento de Projetos - ADP, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, referentes ao projeto 1102365-13, aprovado no Ministério do Esporte, intitulado "Talento do Tênis"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 99) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 102); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 25/08/2014, data da apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 26/09/2019, data do Ofício 47/2020/SEESP/DIFE-CGDPE-PCF/MC (peça 69), primeiro ato apuratório das contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (itens 14 a 21 da instrução, peça 99), e atentando que o intervalo havido entre a apresentação da prestação de contas (peça 61), em 25/08/2014 , e a manifestação do Ministério da Cidadania mediante o Ofício 47/2020/SEESP/DIFE-CGDPE-PCF/MC, que diligencia o responsável sobre a necessidade de apresentar documentos faltantes que deveriam compor o acervo da prestação de contas (peça 69), de 26/09/2019 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.663/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Desenvolvimento de Projetos - ADP (10.364.447/0001-01) e Francisco Caram (XXX.885.126-XX). 1.2. Entidade: Associação de Desenvolvimento de Projetos - ADP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.